Tribunal: TJSP
Processo: 1004556-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de ocorrência de overbooking. Companhia aérea que alegou, mas não comprovou, problemas no sistema de venda de passagens. Passageiro que necessitou adquirir novo bilhete na classe executiva para retornar ao destino no mesmo voo. Indenização arbitrada em R$1.500,00 majorada para R$7..000,00, tendo em vista as particularidades do caso

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de ocorrência de overbooking. Companhia aérea que alegou, mas não comprovou, problemas no sistema de venda de passagens. Passageiro que necessitou adquirir novo bilhete na classe executiva para retornar ao destino no mesmo voo. Indenização arbitrada em R$1.500,00 majorada para R$7..000,00, tendo em vista as particularidades do caso concreto. Recurso do autor provido, negado provimento ao apelo da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004556-24.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE
AMERICANO
S.A.
AVIANCA,
é
apelado/apelante JOSÉ MUNIZ DE LIMA NETO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento ao
recurso do autor, negaram provimento ao apelo da ré. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004556-24.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes/Apelados: Aerovias Del Continente Americano S/A Avianca e José
Muniz de Lima Neto
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. Renato de Abreu Perine
Voto no 40949
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Alegação de ocorrência de overbooking.
Companhia aérea que alegou, mas não comprovou,
problemas no sistema de venda de passagens. Passageiro
que necessitou adquirir novo bilhete na classe executiva
para retornar ao destino no mesmo voo. Indenização
arbitrada em R$1.500,00 majorada para R$7..000,00, tendo
em vista as particularidades do caso concreto. Recurso do
autor provido, negado provimento ao apelo da ré.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
de fls. 153/156, que julgou procedente ação de indenização por danos morais, com
dispositivo do seguinte teor:
“Ante o exposto e por tudo o mais que
dos autos consta, extinguindo o processo nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
inicial
para
condenar
a
ré
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE AMERICANO S/A ao pagamento de R$
1.500,00 a título de danos morais, a ser corrigido, a partir
de 19.06.2020, pelo índice da tabela do Tribunal de
Justiça de São Paulo; e, ao pagamento de indenização
por danos materiais no valor de R$ 4.349,14 a ser
corrigido desde o desembolso, pelo mesmo índice;
ambos os valores devem ser acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês desde 30.04.2020 (citação).
Apesar da parcial sucumbência, tendo
em vista o princípio da causalidade, a ré AEROVIAS
DEL CONTINENTE AMERICANO S/A arcará com o
pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, em favor do patrono do autor, que fixo em
quinze por cento do valor da condenação.”
Recorre a ré alegando que deve ser aplicada a Convenção de
Montreal ao caso, e afastada a condenação ao pagamento de indenização a título de
dano moral e material imposta. Alternativamente, pede seja minorado o quantum
fixado, considerando que se deixou de atender aos parâmetros como posição social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da vítima, o comportamento do ofensor (grau de culpa), a intensidade do sofrimento
(extensão do dano) e a repercussão da ofensa (publicidade), de forma a restabelecer
os princípios da razoabilidade, bom senso e equilíbrio na relação de consumo.
Já o autor recorre em busca de majoração do valor da
indenização, diante do dano que sofreu.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados (fls. 195/206).
Valor da causa em 22/01/2020: R$14.349,14.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
em que alega o autor ter adquirido passagem aérea da companhia ré, para voo saindo
de Lima (PE) com destino a Letícia (CO), viagem exclusivamente para assistir ao
jogo entre Flamengo e River Plate, na final da Taça Libertadores da América, que
ocorreu em 23/11/2019, às 15:00hs, com programação para retorno a sua residência
ainda na mesma noite. Todavia, no momento do check-in o sistema não localizou a
sua reserva, tendo sido informado por preposto da ré que o voo estava lotado,
contando com apenas um lugar na classe executiva. Por necessitar embarcar naquele
mesmo voo e diante da negativa da companhia para mudança de assento em classe
superior, teve que adquirir nova passagem, na classe executiva, para o primeiro
trecho da viagem, comprando de outra companhia aérea bilhete para o segundo
trecho. Sugeriu o valor de R$10.000,00 para a indenização a título de danos morais.
A r. sentença corretamente consignou, inclusive quanto à
aplicação da Convenção de Montreal, o seguinte:
“O transporte aéreo que é causa de pedir
da pretensão indenizatória é internacional, aplicando-se,
pois, sobre a relação de direito material, as disposições
da Convenção de Montreal.
(...)
O autor contratou com a ré voo saindo de
Lima (Peru) com destino a Letícia (Colômbia), para o dia
23/11/2019, em classe econômica (fls. 20/21)
No entanto, foi informado pela ré, que seu
voo encontrava-se lotado, de modo que o precisaria
desembolsar certa quantia se quisesse embarcar naquele
voo, pois o único lugar disponível seria na classe
executiva.
Ainda que a ré informe que o evento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu por overboonking, mas, sim, por erro de seu
sistema, forçoso reconhecer que isso não modifica o seu
descumprimento do contrato e, ainda, a desídia com o
consumidor ao não colocá-lo em assento existente em
classe superior, obrigando-o a adquirir passagem na
classe superior.
O descumprimento do contrato, pois, é
incontroverso.
O dano material existe. O autor foi
obrigado a adquirir passagem em classe superior à
inicialmente contratada para o primeiro trecho de sua
viagem (Lima/PER a Bogotá/COL), no valor de U$$
981,17 (fls. 25/26), que convertido para o real na data do
desembolso, perfaz o importe de R$ 4.103,84 (fl. 28).
Além disso, o autor adquiriu passagens com terceira,
para o segundo trecho da viagem (Bogotá/COL a
Leticia/COL), pois o voo encontrava-se lotado e nem
mesmo o lugar na executiva estaria disponível, dispondo
de mais R$245,30 (fls. 26/27).
Dessa forma, deve o autor reaver aquilo
gastou para realizar a compra da passagem em classe
executiva, em voo fornecido pela ré, bem como de
passagem diversa, com empresa terceira.
Reconheço o dano moral que decorre
apenas do descaso e natural sentimento de indignação, já
que o autor bem contornou a situação ao adquirir
passagem. A honra constitui-se em garantia fundamental
dos cidadãos, assim categorizada por força do que dispõe
o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. Dentro
desse quadro, não se pode negar que tais direitos de que
o autor, como qualquer pessoa, foram atingidos pela
conduta negligente da requerida, sendo, portanto,
descabido
cogitar-se
de
ausência
de
danos
extrapatrimoniais indenizáveis.
Ressalte-se que a extensão dos danos tem
ligação direta com o estabelecimento do quantum devido
a título de indenização e, em se tratando de ofensa à
honra, deve ser levado em conta, notadamente, a
repercussão do evento em relação também à própria
vítima. Tais elementos são consubstanciados também nos
transtornos pelos quais presumidamente passou o autor
em razão dos fatos imputáveis à requerida, sendo certo
que tal situação de intranquilidade também atua como
elemento
gerador
de
lesões
extrapatrimoniais
indenizáveis.
O arbitramento judicial do montante da
indenização deve, pois, considerar as consequências do
episódio, o nível de culpa do réu, a posição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualificação em termos sócio econômico e profissional
das partes envolvidas, a necessidade de um valor com
caráter retributivo-compensatório da dor e tribulação
suportada e repressivo-censório da conduta omissiva,
evitando novas e desagradáveis práticas congêneres,
contudo pautando-se pela moderação e serenidade, para
afastar
uma
suposta
fonte
de
espoliação
por
enriquecimento injustificado ou decisão desproporcional.
(...)
A alegação de que não houve “overbooking”, mas sim uma
falha no sistema de venda de passagens não ficou demonstrado nos autos, sendo
certo que a ocorrência de “overbooking”, por si só, caracteriza ilícito contratual
gerador de dano moral in re ipsa, considerando principalmente a quebra da justa
expectativa do apelante de embarcar em voo na forma previamente contratada.
Este é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Ação de
indenização.
Overbooking.
Dano
moral.
Prova.
Desnecessidade.
Dissídio
jurisprudencial
não
caracterizado. Agravo desprovido. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de
prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido
e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência
comum. 2. À caracterização do dissídio jurisprudencial,
nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código
de Processo Civil e 255, parágrafos 1o e 2o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é
necessária a demonstração da similitude de panorama de
fato e da divergência na interpretação do direito entre os
acórdãos confrontados. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (AgRg no REsp 810779 / RJ, Relator
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.
28/06/2011, DJe 03/08/2011).
O valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado
irrisoriamente, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao
passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido.
Considerando o tempo para solucionar o problema, a ausência
de atraso e a opção de retornar ao destino no mesmo voo, a despesa extra com a
aquisição de novas passagens, o desconforto e os transtornos suportados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passageiro, reputo como adequado e razoável para o caso o montante de R$
7.000,00, que não propicia enriquecimento sem causa ao autor e gera na ré a
necessidade de aprimorar seus procedimentos em relação ao atendimento aos
consumidores, a fim de evitar que se repita o quadro retratado nestes autos.
Por fim, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo patrono
do autor nesta instância, majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor da
condenação, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do autor e nega-
se provimento ao apelo da ré.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator